Tribunal: TJES
Processo: 5004510-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004510-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDINA MARIA VERGNA FEU MOREIRA COUTINHO
AGRAVADO: JOAO CARLOS ROSSONI e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADA A REGISTRO – PENHORA –
ALIENAÇÃO ANTERIOR AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO
-
RECURSO PROVIDO
.

1. O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

2. Alegou a Agravante ser a legítima proprietária e possuidora do bem imóvel penhorado no processo executivo, não sendo o contrato de compra e venda levado a registro em razão da insuficiência de recursos.

3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 84 admitindo a “
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

4. A parte agravada juntou a cópia da certidão de admissão da execução, sendo possível verificar que o despacho/decisão que admitiu a execução foi proferido na data de 27/02/2019, com a posterior averbação na matrícula dos imóveis também no ano de 2019. Desse modo, no momento da celebração da promessa de compra e venda (08/12/2016) sequer havia demanda executiva em curso, não havendo que se falar em fraude à execução ou má-fé da parte adquirente.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

ALDINA MARIA VERGNA FEU MOREIRA COUTINHO

em face da r. decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face de

JOÃO CARLOS ROSSONI E TANIA MARA VARGAS ROSSONI
,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 4872432) aduz a recorrente, inicialmente, que nos autos do processo nº 0000195-56.2015.8.08.0035 foi determinada a penhora do apartamento 1601 do edifício Londres, matrícula 128040, livro 2, página 1, do CRGI de Vila Velha.

Todavia, referido bem é de sua propriedade, sendo adquirido no ano de 2016 da empresa Europa Towers, conforme contrato nº 26.01.1601.03.01, sendo a quitação datada de 2018.

Sustenta que, à época do negócio, inexistia qualquer gravame sobre o imóvel, sendo a aquisição de boa-fé, não sendo a escritura levada a registro em razão da insuficiência de recursos.

Sustenta que, sendo a proprietária e possuidora do bem, deve ser retirada a penhora determinada pelo Juízo
a quo.

Despacho id. 4892888 determinando a intimação da Agravante para trazer aos autos a íntegra dos processos 0000195-56.2015.8.08.0035 e 0026608-14.2012.8.08.0035.

Manifestação id. 4928976 justificando a impossibilidade temporária de juntada dos documentos, reportando-se aos termos do recurso para a concessão da antecipação de tutela.

Através da decisão id. 4954049 o pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido.

Contrarrazões id. 5151213 sustentando o acerto da decisão agravada, sendo necessária prova robusta dos fatos veiculados na inicial.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

ALDINA MARIA VERGNA FEU MOREIRA COUTINHO

em face da r. decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face de

JOÃO CARLOS ROSSONI E TANIA MARA VARGAS ROSSONI
,
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 4872432) aduz a recorrente, inicialmente, que nos autos do processo nº 0000195-56.2015.8.08.0035 foi determinada a penhora do apartamento 1601 do edifício Londres, matrícula 128040, livro 2, página 1, do CRGI de Vila Velha.

Todavia, referido bem é de sua propriedade, sendo adquirido no ano de 2016 da empresa Europa Towers, conforme contrato nº 26.01.1601.03.01, sendo a quitação datada de 2018.

Alega que, à época do negócio, inexistia qualquer gravame sobre o imóvel, sendo a aquisição de boa-fé, não sendo a escritura levada a registro em razão da insuficiência de recursos.

Sustenta que, sendo a proprietária e possuidora do bem, deve ser retirada a penhora determinada pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

Como se sabe, o pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo.

Trata-se, portanto, de meio defensivo que o terceiro possui contra atos judiciais que gerem medida constritiva de seus bens.

Encontra guarida no artigo 674 do NCPC, que dispõe:
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Neste caso, alegou a Agravante ser a legítima proprietária e possuidora do bem imóvel penhorado no processo executivo, não sendo o contrato de compra e venda levado a registro em razão da insuficiência de recursos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 84 admitindo a “
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
”.

E, não obstante no momento da análise liminar o pleito tenha sido indeferido em razão da ausência de elementos suficientes à caracterização da boa-fé da compradora, tenho que a situação restou alterada com a apresentação das contrarrazões.

Afinal, a parte agravada juntou a cópia da certidão de admissão da execução onde é possível verificar que o despacho/decisão que admitiu a execução foi proferido na data de 27/02/2019, sendo a averbação na matrícula dos imóveis realizada também no ano de 2019.

Desse modo, é possível verificar que no momento da celebração da promessa de compra e venda (08/12/2016) sequer havia demanda executiva em curso, não havendo que se falar, portanto, em fraude à execução ou má-fé da parte adquirente.

O legislador previu, nos artigos 792, III, e 828, §4º, ambos do CPC/2015, a configuração da fraude à execução quando a alienação ocorrer após a averbação da constrição no registro do bem, situação, repito, não vislumbrada nos autos originários, sendo o ato anterior ao próprio processo executivo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84/STJ. POSSE NÃO CONCRETIZADA EM RAZÃO DE O IMÓVEL AINDA ESTAR EM FASE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro, por meio dos quais se objetiva desconstituir penhora de imóvel ocorrida no bojo de cumprimento de sentença.

2. Ação ajuizada em 08/05/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/01/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se é aplicável, na espécie, a Súmula 84/STJ ("É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro") quando ainda não houve a entrega das chaves ao promitente comprador.

4. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Aplicação da Súmula 84/STJ.

5. Na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deverá fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

6. Na hipótese, o imóvel adquirido só não estava na posse da recorrida em razão de ainda estar em fase de construção, razão pela qual o instrumento particular de compra e venda colacionado aos autos - ainda que desprovido de registro - deve ser considerado para fins de comprovação de sua posse, admitindo-se, via de consequência, a oposição dos embargos de terceiro.

7. Ademais, o instrumento de compra e venda foi firmado em data anterior ao próprio ajuizamento da ação de execução em que foi determinada a penhora do bem, não havendo que se falar em fraude à execução ou má-fé da parte adquirente.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.861.025/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
para afastar a constrição do apartamento nº 1601 da Torre Londres de propriedade da Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.